Tribunal: TJBA
Processo: 8026753-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026753-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIO ALVES XAVIER

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Astreintes. Decisão agravada que dispôs “(
...).Sendo assim, à luz da jurisprudência supramencionada, o descumprimento ainda não se caracterizou, pela ausência de intimação pessoal do ora executado para cumprir a obrigação de fazer. Pelo exposto, determino a intimação pessoal do executado, para que cumpra a obrigação de fazer, conforme consta no título executivo, no prazo de 15 (quinze dias), nos termos do artigo 536, §4º, do CPC Súmula 410 do STJ”
. Intimação pessoal do devedor. Condição necessária.
A Súmula 410 do STJ estabelece que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", representando orientação pacífica e consolidada da Corte Superior. A jurisprudência mais recente do STJ reafirma categoricamente a necessidade de intimação pessoal como pressuposto para incidência de astreintes, conforme AgInt nos EDcl no AREsp 1883031/MG. A intimação pessoal não constitui mero formalismo processual, mas garantia fundamental que assegura ao devedor conhecimento inequívoco do início da contagem do prazo para cumprimento da obrigação e da consequente incidência da multa cominatória. Ademais, o art. 536 do CPC estabelece procedimento específico para cumprimento de obrigação de fazer, em harmonia com a orientação jurisprudencial consolidada. Agravo de instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8026753-66.2025.8.05.0000,

em que figuram como Agravante

CLAUDIO ALVES XAVIER

e, como Agravada,
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.